Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800136-65.2021.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANI AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONA VÍRUS. NÃO COMPROVADO.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer apenas em parte do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800136-65.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA

IMPETRANTES: KLEVERSON FERMINO (OAB/PA Nº 16.632-A) E JULIANO FERREIRA ROQUE (OAB/PA Nº 16.630)

PACIENTE: GEOVANI AMARAL

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres Advogados, Dr. Klerson Fermino e Dr. Juliano Ferreira Roque, em favor do nacional Geovani Amaral, contra ato do D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Afirmam os impetrantes, em síntese, que:

Diante da notícia do óbito da vítima Railson Viana Alves (decorrente de uma lesão causada por arma branca), no dia 18/05/2019, a Autoridade Policial da Comarca de Novo Progresso-PA representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que foi apontado como possível autor do delito. Referido requerimento foi deferido em data de 20/05/2019, com a expedição do respectivo mandado de prisão. Na sequência, em 10/06/2019, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, que foi negado em 18/10/2019.

Em 20/08/2019 foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público atribuindo ao paciente a conduta descrita pelo art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo recebida por aquele juízo em 18/09/2019.

Tendo em vista que o acusado já não mais residia na Comarca de Novo Progresso e, não tendo sido encontrado, foi determinada sua citação via edital.

Citado, apresentou resposta à acusação em 31/10/2019, pugnando, na oportunidade, pela reconsideração do pedido de revogação da prisão imposta.

Sobreveio aos autos informações a respeito do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado. O mandado foi cumprido no dia 01/02/2020, na cidade de Guarantã do Norte – MT. A audiência de custódia realizou-se no dia 03/02/2020.

Expediu-se carta precatória para citação pessoal, a qual ocorreu no dia 06/02/2020. Nova resposta à acusação foi apresentada em 12/02/2020, sendo reiterado o pedido de revogação da prisão.

Por despacho proferido em 17/02/2020 designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 23/04/2020, às 09h, e, em despacho próprio, determinou-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao requerimento de soltura.

Após manifestação do Ministério Público desfavorável à soltura do acusado, o douto Juízo manteve a prisão aplicada por decisão em 17/03/2020.

Posteriormente, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, algumas medidas foram adotadas para melhor atender às necessidades processuais com o respeito às normas de prevenção. Assim, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 31/07/2020, às 09h, com realização por videoconferência.

Realizada a audiência, ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela pronúncia do denunciado, e a Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu e novamente a revogação da prisão.

Assim, foi proferida sentença pronunciando o requerente para submissão à análise do Tribunal do Júri nos termos do art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal, com a manutenção da prisão preventiva decretada, em 15/10/2020.

Desta feita, a defesa apresentou novo requerimento de revogação da prisão decretada, visando obter a tão justa e desejada liberdade do paciente. Entretanto, o pedido derradeiro foi negado pelo Magistrado plantonista, mantendo o paciente encarcerado.

Contudo, pela leitura do conjunto probatório produzido até o momento no presente caso, tem-se que a soltura do acusado de fato se mostra a medida mais adequada em respeito aos critérios de justiça, eis que não há elementos capazes de sustentar sua prisão. Além mais, a imposição da segregação poderá causar graves e irreparáveis prejuízos ao pronunciado e sua família.

Sustentam que as fundamentações das decisões, que analisaram os pedidos de revogação de prisão preventiva, são todas genéricas, sem a avaliação pormenorizada do caso concreto, de igual modo quanto a alegada insuficiência das medidas cautelares.

Dessa feita, e com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, dizem merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Juntaram documentos e manifestação de sustentação oral a quando do julgamento deste
writ
.

Foi indeferido o pedido liminar pelo e. Des. Ronaldo Marques Valle, em razão do meu afastamento funcional, conforme decisão contida na Id. 4302609, sendo prestadas as informações, Id. 4351404.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de reiteração de pedido, Id. 4364858.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De início, constata-se que a presente ação mandamental deve ser conhecida apenas em parte, pois em relação aos pedidos concernentes à revogação da prisão preventiva, pela ausência de fundamentação idônea e requisitos da custódia cautelar, aplicação de medida cautelar diversas da prisão, bem como quanto as condições pessoais, tratam-se de reiteração de pleito já apreciado no
habeas corpus
de nº 0805737-86.2020.8.14.0000, de minha relatoria.

Eis a ementa do acórdão correlato:

HABEAS CORPUS
– DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, DO CPB – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 08 (OITO) MESES – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O paciente permaneceu na condição de foragido por mais de 08 (oito) meses, sendo necessária sua segregação cautelar para salvaguardar a aplicação da lei penal.

3. “Constitui entendimento consolidado desta Corte que somente se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

5. Ordem Denegada.

Ademais
, in casu
, não se observa qualquer alteração fática que possa levar à análise das alegações formuladas no presente
mandamus
e, assim, a respeito da matéria, colhe-se do c. STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. NÃO PROVIMENTO.

1.
Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato dito coator, ao não conhecer de habeas corpus que veicula reiteração de matéria anteriormente decidida. Entendimento consentâneo com o prevalecente nesta Suprema Corte: HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 8.6.2012; HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017; HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015, RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.9.2014.

2.
O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus, calcados na violação ao princípio da individualização da pena, sem apontar a distinção entre o tema ora tratado nesta impetração e aqueles já decididos anteriormente na Corte Superior, atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RHC 154192 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)

À vista do exposto, deixo de conhecer das já citadas alegações por se tratarem de mera reiteração de matérias já anteriormente apreciadas.

Quanto ao risco de contágio pelo COVID-19, não obstante a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, inexiste nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, seja pela idade, por presentar problemas de saúde etc. Nesse sentido, a jurisprudência não discrepa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.

SÚMULA 691/STF. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19.
NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Fundamentação com esteio na reiteração delitiva do agravante, pois foi preso em flagrante por furto e revelam os seus antecedentes, resumidas em quatorze (14) páginas, que possui inúmeras condenações pelas práticas de crimes similares, contra o patrimônio, além de ser ressaltado o fato de que está em livramento condicional, com comparecimento trimestral (o próximo para maio), voltando a delinquir quando em cumprimento de livramento condicional.

2.
Quanto à Resolução 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos por ela disciplinados
: a prisão não perdura por mais de 90 dias e
não há prova suficiente no sentido de que o agravante está no grupo de risco, seja pela idade, seja por apresentar problemas de saúde que podem ser potencializados pela Covid-19.

3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 571.125/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

Assim, conheço, parcialmente, do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, ___ de fevereiro de 2021.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 09/03/2021